Tribunal: TJDFT
Processo: 0701392-88.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Processo : 0701392-88.2024.8.07.9000 DESPACHO Após a inclusão em pauta de julgamento (id. 71237776), a embargante apresenta exceção de pré-executividade requerendo a “desconstituição da penhora realizada sobre os bens da excipiente e a extinção da execução em relação à executada Fátima Maria de Oliveira, por ausência de título executivo válido contra si” (id. 72072536). O requerimento será apreciado pelo Colegiado na sessão designada. Mantenha-se o feito na pauta de julgamento. Intime-se. Brasília – DF, 27 de maio de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator